Tribunal: STF
Processo: RE 1556444
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE DROGARIAS E FARMÁCIAS. REGIME DE PLANTÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo nas alíneas a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE ITAMBACURI - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS E DROGARIAS - LIMITAÇÃO EFETUADA PELA LEI MUNICIPAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N°38 DO STF - RECURSO NÃO PROVIDO. O Mandado de Segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988. Em atenção à Súmula Vinculante n°38 do c. STF, devem ser mantidas as disposições relativas ao horário de funcionamento das farmácias e drogarias constantes da Lei Municipal de Itambacuri, impondo-se a manutenção da sentença que denegou a segurança pleiteada. Recurso não provido.” (Doc. 132, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 180).



    Irmãos Mattar & Cia Ltda., nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta, em suma, violação aos artigos 24, I (competência legislativa da União); 5º (isonomia) e 170, IV (livre iniciativa e livre concorrência), todos da Constituição da República. Ressalta que, “apesar da inquestionável competência dos Municípios para dispor sobre o horário de funcionamento do comércio local, nos moldes da Súmula Vinculante nº 38, esta não implica na constitucionalidade material de todos os dispositivos editados pelo referido ente, e nem esvazia a competência do judiciário para a análise de constitucionalidade dos referidos dispositivos” (Doc. 201, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para concessão da segurança, nos termos expostos na exordial.



    Instado a se manifestar, o Município de Itambacuri deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (Doc. 208).



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 209).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que os municípios ostentam competência para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, nos moldes da Súmula Vinculante 38, assim redigida: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    Ressalte-se que, no julgamento da Rcl 35.075-AgR, a Primeira Turma deste Tribunal firmou a orientação de que o texto da referida Súmula Vinculante não permite “a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019).



    Consectariamente, o exercício da competência municipal deve observância e respeito aos princípios da isonomia, da livre iniciativa, da concorrência e da defesa do consumidor. Nesse mesmo sentido, cito, exemplificativamente, decisões proferidas, em casos similares ao presente: RE 1.298.385, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/6/2021; RE 1.486.939, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/5/2024; e o ARE 1.461.479, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/1/2024.



    Demais disso, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.378.976, Rel. Min. André Mendonça, o Plenário do STF, à unanimidade, consolidou a compreensão de que “[o]fende o princípio da livre concorrência lei municipal pela qual se estabelece limite máximo de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias que podem estar abertos fora do horário definido como regular pela norma municipal”. O julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE INSTITUI REGIME DE ESCALA A FARMÁCIAS COM RESTRIÇÃO A NÚMERO MÁXIMO DE ESTABELECIMENTOS E À ATUAÇÃO EM DIAS E HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS. LIMITAÇÃO CRIADA COMO FORMA DE RESERVA DE MERCADO. OFENSA À LIVRE INICIATIVA, À LIVRE CONCORRÊNCIA E AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO Nº 49 DA SÚMULA VINCULANTE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O caso versa sobre lei municipal pela qual se prevê horário de funcionamento de farmácias e drogarias e estabelece sistema de rodízio para dias e horários extraordinários, vedando a abertura de estabelecimentos do ramo que não estejam escalados no "sistema único de rodízio". 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a controvérsia se limita a uma análise de competência do ente para legislar sobre o tema e (ii) a limitação da quantidade de estabelecimentos farmacêuticos que podem estar abertos fora do horário comercial é materialmente constitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A análise de constitucionalidade das leis não se limita à verificação de atenção às normas delimitadoras de competência de cada ente.



    4. É discutida nos autos a adequação de norma municipal em relação aos princípios fundantes da Carta da República da livre iniciativa, da livre concorrência (arts. 1º, inc. IV, e 170, inc. IV), bem como a direitos fundamentais referentes à defesa do consumidor e à saúde (arts. 5º, incs. XXXII, e 6º). 



    5. A previsão de sistema de revezamento de estabelecimentos farmacêuticos em horários de plantão privilegia o direito fundamental à saúde. 



    6. A definição de limite máximo de estabelecimentos de tal modalidade que podem estar abertos em horário extraordinário, por outro lado, vai em sentido contrário, criando injustificadas restrições para a melhor atenção ao mencionado direito fundamental, além de violar o princípio da livre concorrência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Embargos de divergência rejeitados. Majoração de honorários.



    Tese de julgamento: ‘Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal pela qual se estabelece limite máximo de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias que podem estar abertos fora do horário definido como regular pela norma municipal.’” (ARE 1.378.976-AgR-EDv, Rel. Min. André Mendonça, publicação pendente)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em desacordo com o entendimento firmado por esta Suprema Corte. 



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para conceder a segurança. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente